Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716884-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RM SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME, RENATO GONZAGA RAMOS, MARIZA DE ASSIS PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0704225-39.2017.8.07.0007, em que contende com RM SERVICOS DE COBRANCAS LTDA – ME e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de realização de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID89866213): “A parte credora, por meio da petição de ID 89776168, requer a realização de consulta via sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Todavia, as ferramentas eficazes das quais dispõe o Juízo para a consulta de bens são os sistemas eletrônicos BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, os quais possuem bancos de dados completos e atualizados. Não obstante, a pesquisa de bens pode ser empreendida pelo próprio credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Nesse sentido, indefiro o pedido formulado na petição de ID 89776168. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no § 1o, do art. 921, do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no § 2o do mesmo artigo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data desta decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID90920131). Nesta sede, o agravante argumenta que as pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo. Discorre que o sistema CNIB, assim como o Sisbajud, Infojud e Renajud, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos devedores. Afirma que, em meio aos atos executórios, é dada preferência aos sistemas à disposição imediata do juízo para pesquisa de bens, porém isso não exclui a possibilidade de utilizar outras ferramentas para tanto, como o sistema CNIB, que se mostra muito eficiente para localização de bens imóveis em todo o território nacional. Alega que seu pedido foi expressamente fundamentado justamente no fato de que foram esgotados os outros meios de pesquisas de bens, o que autoriza o deferimento da pesquisa via CNIB, que é muito mais eficaz do que os meios extrajudiciais de pesquisa disponíveis ao exequente. Ressalta que o sistema ERIDF, disponibilizado às partes para pesquisa de imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB se mostra muito mais eficaz, por abranger todo o território nacional. Esclarece que seu objetivo com o requerimento da pesquisa pelo CNIB não é registrar eventual indisponibilidade dos bens dos agravados, mas saber da existência de imóveis penhoráveis, para que possam ser indicados ao juízo a quo como potenciais meios de satisfazer o crédito devido. Destaca que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta seus direitos constitucionais. Afirma que a decisão de primeiro grau que nega a pesquisa de bens pelo CNIB gera morosidade processual, contrariando, ainda, os princípios da cooperação, razoabilidade e eficiência. Pede a concessão do efeito suspensivo, para que seja deferida a inclusão dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito objeto da demanda originária. Requer, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID25955492). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID25955493), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, conforme art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória ajuizada em 2017, pelo qual o agravante busca o pagamento da dívida atualizada de R$939.951,54 (IDs 85027513/85027515). Já foram realizadas buscas via sistemas INFOJUD (IDs 85279545 e 85277594), SISBAJUD (IDs 78064028 e 75573630) e RENAJUD (IDs 76558429, 76558430 e 76558431). A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente de realização de consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O exequente recorre desta decisão, ao argumento, em suma, de que deve haver a utilização da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens imóveis em território nacional que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito objeto da demanda originária. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, há plausibilidade jurídica da tese recursal. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se preserve a sua dignidade. Segundo o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentro deste contexto, nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais”. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual do Direito Processual Civil, Vol. Único, Ed. JusPodvm, pág. 1791 e 1800): “Como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente. [...] É pelos meios executivos que o juiz tenta, no caso concreto, a satisfação do direito do exequente. São variados esses meios previstos em lei: penhora, expropriação, busca e apreensão, astreintes, arresto executivo, remoção de pessoas ou coisas, fechamento de estabelecimentos comerciais etc. Apesar de bastante amplo o rol legal, a doutrina é pacífica no entendimento de se tratar de rol meramente exemplificativo, podendo o juiz adotar outros meios executivos que não estejam expressamente consagrados em lei. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos era encontrada no CPC/1973 em seu art. 461, § 5.o, que, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação –, se vale da expressão “tais como”, em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. A mesma técnica foi repetida pelo art. 536, § 1o, do Novo CPC.” Com efeito, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor e este tema tem ganhado destaque e relevância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, a título de exemplo, tem admitido a penhora inclusive de proventos com caráter alimentar do devedor (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 19/03/2019). A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Tais características a tornam muito útil à satisfação da execução. Conforme informações contidas no endereço eletrônico https://www.indisponibilidade.org.br/institucional: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. A anulação de um negócio imobiliário ou de outra natureza acarreta prejuízos que atingem os vendedores, compradores e financiadores além de comprometer a segurança e confiabilidade do Mercado, e de gerar alto custo social com ações judiciais, problemas de saúde, de família e outras consequências tais. O decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a partir do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé. Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. A CNIB foi idealizada a partir de constatações feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que as Ordens de Indisponibilidades de Bens não chegavam ao conhecimento de todos os cartórios do país. Por isso, imóveis de propriedade de pessoas físicas e jurídicas que foram atingidas por indisponibilidades permaneciam como patrimônio absolutamente livre e desembaraçado. E assim, esses bens eram vendidos ou financiados, envolvendo contratantes de boa-fé, que teriam de peregrinar por Juízos e Tribunais a fim comprovar que os gravames lhes eram ocultos. A CNIB foi desenvolvida a partir do Termo de Acordo de Cooperação Técnica No 084/2010, firmado em 14 de junho de 2010, e funciona como módulo da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis, com capacidade para atender todos os Tribunais do país, órgãos públicos, Tabeliães de Notas, Oficiais de Registros de Imóveis e demais interessados, em todo o território nacional.” – g.n. No caso dos autos, verifica-se que não houve a satisfação integral da dívida, tendo o agravante realizado consultas junto aos sistemas judiciais disponíveis (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD). Dentro deste contexto, há utilidade e efetividade na pesquisa à CNIB, porquanto o credor poderá buscar outros bens do devedor, que não foram localizados em buscas anteriores e que sejam capazes de satisfazer o seu crédito. Este Tribunal tem entendimento de que, diante da existência de débito e das tentativas infrutíferas de perseguição de bens, cabível a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. BUSCA INFRUTÍFERA. SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO. CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO. BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é ‘um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas’. Consoante o art. 4o do referido Provimento, a CNIB será constituída por banco de dados, que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. No caso, diante da existência de débito e das tentativas infrutíferas de perseguição de bens, cabível o pedido dirigido à instância a quo de inclusão de ordem de indisponibilidade do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução. Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma.” (2a Turma Cível, 07226255420198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 07/02/2020). Por estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo ativo, deve-se permitir, no caso dos autos, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para permitir a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o objetivo de pesquisar bens em nome dos agravados. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator